Tribunal: TJDFT
Processo: 0726722-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726722-87.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITELO MARCOS FERREIRA ROSA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ITELO MARCOS FERREIRA ROSA DOS SANTOS contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada pelo BANCO PAN S/A: “A instituição financeira autora pede a busca e apreensão do veículo supracitado, objeto de contrato de alienação fiduciária regido pelo Decreto-Lei 911/69, alterado pela Lei 10.931/2004. Verifico, pela análise dos autos, a comprovação do vínculo contratual entre as partes, a estipulação da garantia fiduciária e a constituição de mora da parte ré, conforme notificação que instrui o pedido, além dos demais pressupostos autorizadores da medida, razão pela qual DEFIRO A LIMINAR de busca e apreensão do veículo automotor descrito na petição inicial que deverá ser depositado com uma das pessoas autorizadas pela parte autora. O prazo de 5 dias para purga da mora, segundo os valores apresentados pela parte autora na petição inicial, acrescidos de honorários advocatícios de 10%, começa a fluir a partir do cumprimento da liminar. Depois de cumprida a decisão liminar, cite-se a parte ré para apresentar resposta no prazo de 15 dias (art. 3o, §§2o e 3o do Dec. Lei 911/69). Confiro à decisão força de mandado. Fica deferido uso de força policial e arrombamento, bem como horário especial, caso constatada a necessidade desses recursos pelo Oficial de Justiça, e em qualquer local onde for localizado o veículo, podendo o endereço ser indicado pelo representante da parte autora, observado o Setor de atuação do Oficial que estiver cumprindo a medida. A instituição financeira deverá fornecer os meios necessários para o cumprimento da diligência, no prazo de 10 dias, independentemente de contato do Oficial de Justiça, viabilizando a devolução do mandado pelo Oficial no prazo indicado no Provimento Geral da Corregedoria. Caso os meios não sejam fornecidos, Sr. Oficial deverá certificar se o veículo encontra-se no endereço indicado no mandado, se a parte ré reside no local diligenciado e qual a medida de ordem prática necessária ao cumprimento do mandado a cargo da parte autora. Cumprido o mandado deverá o Oficial de Justiça entregar o veículo a um dos depositários indicados no rol abaixo especificado, qualificando-o e indicando o seu endereço, bem como o do local onde o veículo permanecerá depositado. No caso de pagamento do débito, o veículo será restituído à parte autora. A resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade de quitação da integralidade da dívida, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. A parte ré fica advertida de que deverá comunicar ao juízo todas as alterações em seu endereço, sob pena de serem consideradas válidas as intimações encaminhadas para o endereço em que ocorrer a citação (CPC, art. 274, parágrafo único). Caso o veículo seja apreendido e a parte ré não seja encontrada no endereço indicado na petição inicial, a Secretaria deverá diligenciar nos sistemas à disposição deste juízo para a sua localização. Se a parte ré for pessoa jurídica, as diligências também serão realizadas na pessoa do seu gerente. Na hipótese de a parte residir em comarca localizada fora do Distrito Federal e de a correspondência de citação ser devolvida pelos Correios em razão de ausência da parte em três oportunidades distintas, expeça-se carta precatória para citação. Infrutífera a citação pessoal, deverá ser expedido edital de citação, com prazo de 20 dias. Todavia, caso o veículo não seja localizado, intime-se a parte autora para que converta a presente ação em ação de execução, conforme disposto nos artigos 4o do Decreto-Lei no 911/69, no prazo de 15 dias. Pena de extinção do feito por falta de pressuposto e interesse processual. Somente será expedido novo mandado para busca e apreensão do carro se indicado novo endereço pelo banco. A parte autora deverá comprovar nos autos o recolhimento de custas intermediárias, com vistas ao cumprimento da diligência, juntando a guia de custas devidamente recolhida, nos termos do PA SEI 0025365/2017 e em face do que preceitua o art. 82 do CPC. A guia de custas encontra-se disponível na página eletrônica deste Tribunal de Justiça, na opção "Serviços", aba "Custas Judiciais", no campo "Guia de Diligência - Oficial de Justiça". Diante do poder geral de cautela determino e promovo a inserção de restrição de licenciamento por meio do sistema RENAJUD. Segue comprovante emitido pelo sistema.” O Agravante sustenta (i) que “a análise do contrato em estudo deverá ser feita à luz da Lei 8.078/90, inclusive sob a premissa de que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47, CDC)”; (ii) que a “revisão ou modificação de cláusulas contratuais dos contratos de consumo é um direito do consumidor expressamente consignado no art. 6o, V e no §4o do art. 51, ambos do CDC”; (iii) que “a demandante concedeu o empréstimo bancário à parte demandada, impondo-lhe uma obrigação completamente injusta e desproporcional, de modo que é necessário o reequilíbrio contratual”; (iv) que as prestações são desproporcionais; (v) que as “taxas apresentam capitalização diária o que torna extremamente oneroso para o consumidor”; (vi) que “por estar o contrato em manifesta contrariedade com a jurisprudência do STJ requer a parte RÉ que seja o contrato declarado abusivo e, em consequência, que seja AFASTADA A MORA e JULGADO IMPROCEDENTE A AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como que seja fixada a multa de 50% sobre o valor financiado disposta no DL 911/69”; (vii) que o “instrumento contratual discutido nos autos traz taxas de juros capitalizadas diariamente”, mas “não demonstra de forma clara a taxa aplicada na capitalização diária”; (viii) que “não se faz suficiente o simples pacto de cláusula autorizadora de capitalização de juros, esta cláusula deve estar clara e expressa no contrato, de forma a garantir ao consumidor a completa ciência dos encargos contratados”; (ix) que “a notificação enviada à Ré, embora assinada, não estava devidamente preenchida, uma vez que não especificava o valor a ser pago”; (x) que a “ausência do valor da parcela devida compromete a clareza e a exatidão necessárias, tornando a notificação genérica e insuficiente para os fins pretendidos”; (xi) que “a instituição bancária repassou ao consumidor os custos de Impostos sobre Operações Financeiras e de Crédito, financiando-o em mesmo instrumento onde operacionalizava-se a aquisição do crédito principal”; (xii) que a “cobrança no valor de R$ 715,68 conforme foi realizada, mostra-se excessivamente abusiva eis que – correndo-a em mesmo instrumento de adesão onde foi contratado o crédito principal - impede ao adquirente/consumidor negociar a cobrança, forçando-o a aceitar a obrigação tal como previamente inserida no contrato de alienação”; (xiii) que “não teve direito de escolha acerca da empresa seguradora a ser contratada e arcou com valor de R$1.450,00”; (xiv) que, “considerando que o contrato firmado incluiu indevidamente um serviço não solicitado, condicionando os benefícios do primeiro à contratação do segundo, tem-se configurada a venda casada vedada pela legislação vigente e jurisprudência dominante”; e (xv) que é “abusiva a prática adotada por instituições financeiras de repassar ao contratante do financiamento os custos referentes a serviços junto a órgãos de trânsito, tais como emissão de documentos, registro de contrato, gravame eletrônico e demais taxas correlatas”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para "determinar a IMEDIATA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO ao Agravante, sob pena de multa diária”, ou “a suspensão da venda do bem em questão até o desfecho da presente ação”. Sem preparo, diante do requerimento da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969, “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento”. Para a comprovação de que se cuida, é suficiente notificação que contempla a parcela inadimplida e o número do contrato (ID 232038847), de maneira a propiciar que o devedor fiduciante realize o pagamento devido. Assim, numa abordagem sumária, a ausência do valor da prestação inadimplida não impede nem dificulta a identificação do negócio jurídico e, por conseguinte, a purgação da mora, objetivo da notificação. Presentes, destarte, os requisitos que o artigo 3o do Decreto-Lei 911/1969 estabelece para o deferimento da liminar de busca e apreensão. No procedimento especial da ação de busca e apreensão a defesa é apresentada depois do cumprimento da liminar de busca e apreensão, segundo prescreve o § 3o do artigo 3o do Decreto-Lei 911/1969. Significa dizer que as alegações do Agravante quanto a ilegalidades e abusividades de encargos financeiros não podem ser deduzidas com o fim de impedir o deferimento ou o cumprimento da liminar de busca e apreensão. Reza, a propósito, a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.040: “Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar." À falta, portanto, da probabilidade do direito do Agravante, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 08 de julho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator